Tribunal: STF
Processo: AP 1332
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de ação penal em face de  EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE em razão de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 3/5/2023 a 8/5/2023.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 21/6/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e  EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE (eDoc. 64).
Em 2/3/2026, a Defesa de EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADE comunicou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu (eDoc.98).
Oficiado, o Juízo das 1ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA apresentou documentação referente ao cumprimento ANPP (eDocs. 106-107).
Com vista dos autos, em 11/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade do réu, em razão do cumprimento integral do ANPP.” (eDoc. 108). 

É o breve relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADEA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à  20ª Seccional Urbana de Polícia Civil e Parauapebas (eDoc. 106, fls. 265-268).
No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à terceira condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 106, fl. 259—260).
Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de  EZEQUIEL DA SILVA LIMA DE ANDRADEA (CPF  939.613.082-68).
Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Parauapebas/PA, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente